Tribunal: CARF
Processo: 10580.723872/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723872/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.431 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA OTORRINOS ASSOC
LTDA - INOOA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta
configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios
durante o procedimento fiscal. Verificada correta adequação do sujeito passivo
da obrigação tributária principal, deve ser afastado o argumento de
ilegitimidade passiva.
ALEGAÇÃO ABSTRATA.
A mera alegação abstrata e sem qualquer elemento de prova não é suficiente
para a desconstituição do lançamento tributário. Não há fundamento fático que
autorize alteração ou cancelamento do lançamento original
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
LANÇAR
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS
CONTÁBEIS.
A empresa é obrigada a lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos
MULTA DE OFÍCIO E VEDAÇÃO AO CONFISCO.
No lançamento de oficio a multa a ser aplicada é de 75% conforme estabelece
a legislação. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade administrativa
aplicá-la, não lhe competindo o exame da constitucionalidade das Leis, nem
deixar de aplicá-las, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal
neste sentido. Art. 44, I da Lei 9.430/96

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723872/2009-66
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.431 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.723872/2009-66

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e no mérito negar provimento ao recurso .
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração – AI, Debcad no 37.212.760-6, lavrado em
21/07/2009 para constituição do crédito tributário decorrente da conversão de obrigação
acessória em principal relativamente à imposição de penalidade pecuniária por descumprimento
da obrigação de lançar em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos. A multa aplicada foi de R$ 13.291,66 (treze mil, duzentos e
noventa e um reais e sessenta e seis centavos).
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do Auto de Infração – AI sob
julgamento em 29/07/2009 (fl. 2) e apresentou impugnação em 27/08/2009 (fl. 44 a 45).
O Relatório Fiscal da Infração (fl. 7 a 13) consigna que o exame da escrita
contábil abrangeu o período de 01/2005 a 12/2005. Constatou-se que a empresa não registrou na
sua contabilidade, na forma acima prescrita todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias. Salienta que, em relação aos segurados pessoas físicas que prestaram serviços na
qualidade de contribuintes Individuais, foram constatados pagamentos de remunerações nas
seguintes contas: 3.1.1.03.002 - SERVIÇOS PRESTADOS PF e 3.1.1.05.054 - HONORÁRIOS
MÉDICOS. Que a conta 3.1.1.05.054 - HONORÁRIOS MÉDICOS também contém
lançamentos de pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, como por exemplo: Plurimed,
Pulmoclin, MEM e COOPBEM.
A Autoridade Fiscal lançadora reforça que a escrituração contábil deve ser
efetuada de forma a possibilitar à fiscalização a identificação dos fatos geradores de
contribuições previdenciárias por intermédio dos títulos das contas, sem que haja a necessidade
de pesquisa em históricos e documentos contábeis. Constitui infração à legislação a
contabilizarão de verbas Incidentes e não incidentes de contribuição previdenciária abrigadas em
uma mesma conta contábil.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.431 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.723872/2009-66

Que a empresa tampouco demonstra em sua contabilidade os valores das
contribuições previdenciárias descontadas dos segurados a seu serviço, os valores retidos por
empresas contratantes (Lei 9.711/98), os créditos a compensar e os valores efetivamente
compensados. Não foram verificados lançamentos na conta 2.1.3.04.001 – INSS a recolher, e a
conta 3.1.1.15.007 – INSS, que registra exclusivamente os pagamentos mensais das
contribuições previdenciárias pelo seu valor líquido.
A título de comprovação, anexou ao Relatório Fiscal as relações dos lançamentos
contábeis feitos em cada uma das contas acima mencionadas, obtidas pelo Livro Razão
Analítico.
O contribuinte, pessoalmente cientificado do lançamento, apresentou sua peça de
impugnação alegando, em síntese: que a escrituração dos fatos contábeis foi feita de forma
equivocada, pois verificou que estão alocados em contas distintas das originariamente apontadas
pela natureza e característica dos documentos; que os lançamentos contábeis, em cotejo com os
documentos originais, apresentam incoerência, havendo a necessidade de reclassificação dos
mesmos para as contas de natureza correta; que o direito faculta a possibilidade de apresentar,
quando intimado a isso, a Escrituração Contábil devidamente corrigida e atualizada.
Requer que seja acolhida a impugnação para que o Auto de Infração (AI) seja
julgado improcedente.
A DRJ Bahia, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento,
resumidamente, no sentido de que:
A autuação foi lavrada em obediência ao dever funcional definido no parágrafo
único do art. 142 da Lei no 5.172/66, Código Tributário Nacional (CTN).
A empresa está obrigada a lançar em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
O relatório é específico quanto à incorreção no registro contábil quanto à
inobservância da individualização, clareza e precisão ao ser efetuado o registro na mesma conta
das despesas com pessoas físicas e jurídicas. Os registros devem individualizar as rubricas e as
parcelas integrantes e não integrantes dos fatos geradores. Ao concentrar despesas com pessoas
físicas e jurídicas numa mesma conta não foram registrados, em contas individualizadas, todos
os fatos geradores de contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente,
as rubricas integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições
descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa,
por obra de construção civil e por tomador de serviços, violando a norma acima transcrita.
Desta forma, esta falta na qual o sujeito passivo incorreu é suficiente para a
caracterização do descumprimento da mencionada obrigação. O próprio contribuinte reconhece
a existência de inadequações de escrituração na sua contabilidade, que confirmam os fatos
narrados pela Autoridade Lançadora no Relatório Fiscal.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.431 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.723872/2009-66

Ressalta-se que os incisos III e IV do art. 16 do Dec. 70.235/72, mencionados pelo
contribuinte como suporte para que lhe fosse possibilitada a apresentação posterior da
escrituração contábil retificada, não dizem respeito à matéria. O contribuinte não aduziu matéria
de fato capaz de alterar o lançamento, a teor do artigo 145 do CTN nem conseguiu provar-lhe a
insubsistência. Por todo o exposto, rejeita-se a arguição de nulidade e considera-se procedente o
lançamento, mantendo o crédito tributário original de R$ 13.291,66 (treze mil, duzentos e
noventa e um reais e sessenta e seis centavos).
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte sustenta que deveria ser declarado
como nulo o lançamento eis que não detalhou individualizadamente os contribuintes objeto do
lançamento, que não haveria obrigação de retenção e que a multa aplicada ao presente processo
não é razoável.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.431 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.723872/2009-66

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Mérito - SELIC - Juros e multa aplicada

No que se refere a aplicação da multa e Selic, vale frisar logo de início que aos
tributos federais, a partir de 1o de janeiro de 1996, a taxa SELIC passou a ser o índice de juros e
correção monetária a ser aplicado desde o pagamento indevido, por força do art. 39, § 4o, da
Lei9.250/95.
Vale dizer, para os tributos federais deve ser aplicada a taxa Selic (instituída pela
Lei no 9.250/95) e não mais o regramento previsto no Código Tributário Nacional, haja vista que
ele próprio abre espaço para que cada ente da federação legisle de forma distinta quanto aos seus
tributos.
O termo inicial da fluência tanto da correção monetária quanto dos juros de mora,
nos tributos federais, após 1o de janeiro de 1996, será a data do recolhimento indevido.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.431 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.723872/2009-66

A Súmula CARF de número 4 não traz nenhum ponto de dúvida em relação à sua
aplicação. Vejamos:
Súmula no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos nos períodos
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
No que tange à multa, em que pese a multa não seja tributo, mas sim penalidade
que tem por fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse aplicável a
questão de confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência tributária:
se é ou não demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.
No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir a
determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.
Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido de
que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta documentos
hábeis a afastar a infração. A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa de mora. Esta
decorre do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada quando, em
decorrência de fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e efetuado o
lançamento de oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.
Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.431 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.723872/2009-66

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Merece reintegrar, para que não restem dúvidas, que esta relatora analisou os
argumentos levantados pelo Impugnante acerca da não obrigatoriedade de retenção, mas
entendo, por uma simples questão de objetividade, que não há necessidade de repetir as bases
legais que sustentam tal obrigação, as quais restam totalmente detalhadas tanto no lançamento
quando na decisão de piso, a qual ratifico completamente.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.431 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.723872/2009-66

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima
expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital